Tribunal: TJSP
Processo: 1500577-06.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra arrependimento pelos atos praticados – Atenuante reconhecida
Com efeito, se o réu confessa detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada.